Tribunal: TJDFT
Processo: 0703688-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703688-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAN CARLOS ALMEIDA DE MACEDO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E MORADORES DO JARDIM BOTANICO III D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Gean Carlos Almeida de Macedo pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, em sede de Ação Civil Pública, concedeu a liminar, “para cominar ao réu particular a proibição de prosseguir na obra embargada, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de violação, desde a data da devida citação, a qual deve ocorrer com urgência” Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que a obra está sendo legalmente executada, conforme Decisão Administrativa da Unidade de Instrução e Recurso do DF-LEGAL, de 02/12/2021, que revogou o Embargo no D081452-OEU e autorizou o desembargo da obra, bem como pela existência dos Alvarás de Construção no 1876/21 e 15/22, expedidos após o devido processo administrativo, pelo órgão competente. Alega, para tanto, que a “agravada distribuiu a presente ação analisando de maneira perfunctória a realidade dos fatos. Destaca-se que a revogação, pelo DF-LEGAL, do Embargo no D081452-OEU, datado de 14/9/2021, que ampara os pedidos da Agravada, ocorreu em 2/12/2021, bem antes do ajuizamento da inicial”. Narra, ainda, que a continuidade da obra foi autorizada, pelo órgão administrativo competente vinte e sente dias (27) dias antes do ajuizamento da inicial. Defende que o Estado é quem possui competência técnica para dizer se um projeto está seguindo as normas urbanísticas ou não. Afirma que os requisitos para a antecipação de tutela estão presentes uma vez que as chuvas recorrentes estão danificando a estrutura da obra, que não se encontra protegida por estar inacabada, além de ter gastado todas as suas economias para a realização da obra. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida, com imediata antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso se mantenha a determinação de paralização da obra, eis que, segundo afirma, as chuvas recorrentes estão danificando a estrutura da obra, que não se encontra protegida por estar inacabada. Em ralação a fundamentação jurídica, insta consignar que o juízo singular, após a prolação da decisão ora resistida, proferiu o seguinte despacho: “De acordo com a legislação vigente não há necessidade de contraditório para a concessão do pedido liminar, basta que estejam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco na obtenção do resultado pretendido com o processo. É o que se extrai do art. 300, do Código de Processo Civil. Ou seja, constatada a urgência pode se conceder liminarmente a tutela de urgência, independentemente de oitiva da outra parte. Portanto, não há qualquer irregularidade na concessão do pedido liminar concedido inaudita altera pars pela decisão de id 112199895. No entanto, diante do conteúdo da petição de id 112815666 corroborado pela documentação que a instrui determino que a parte autora e o Distrito Federal se manifestem no prazo de cinco dias, a fim de que seja reavaliada a tutela de urgência concedida, a qual mantenho incólume, por enquanto. Destaco que deve ser observado o regular prazo para apresentação de contestação. Ciência ao MP” (Id no 32507137). Assim, a par das alegações da recorrente, a prudência recomenda, nessa etapa inicial do processo, em que ainda não ocorreu dilação probatória, seja mantida a paralisação determinada pelo juízo singular, até mesmo porque a decisão ora resistida será reavaliado pelo juízo singular como se pode notar no ato judicial acima transcrito. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator